Tribunal: TJBA
Processo: 8196882-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196882-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO COUTINHO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ENNIO DI GIROLAMO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum ajuizada para reconhecimento da responsabilidade do Banco do Brasil S/A por suposta má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, com pedido de pagamento das diferenças de correção monetária, juros e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações que visam à recomposição de valores em conta individual do PASEP, diante de alegações de desfalques e má gestão, à luz do Tema Repetitivo nº 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem irregularidades em contas do PASEP, que o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil e que o termo inicial da contagem é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, normalmente coincidente com o saque integral da conta.

4. No caso concreto, o saque integral do saldo da conta PASEP ocorreu em 16/08/2004, momento em que o titular teve ciência do valor creditado e, portanto, iniciou-se o prazo prescricional, que se findou em 16/08/2014.

5. A ação, ajuizada apenas em 22/11/2024, ultrapassou o prazo decenal, restando prescrita a pretensão autoral.

6. O argumento de que o conhecimento dos desfalques somente ocorreu em 2024 não prospera, pois a contagem do prazo prescricional não pode depender da exclusiva vontade da parte interessada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8196882-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCIO COUTINHO DA CRUZ

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo

nos termos do voto do Relator.